Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF a fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública e custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de custeio das despesas em hospital particular.
2 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.).
3 – Custeio de despesas. Ausência de prévia solicitação de internação. Não há demonstração nos processos de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação na rede privada. A autora buscou o hospital privado no dia 13/01/2022 para consulta e lá foi internada em leito de UTI. Ainda no dia 13/01/2022, houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para UTI em rede pública. Foi deferida tutela de urgência para determinar transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na falta, a cobertura da internação em algum hospital da rede particular conveniada. A mesma decisão, todavia, determinou que fosse observada a ordem de prioridades em relação aos demais inscritos na Central de Regulação de Leitos (CRIH). No dia 18/01/2022, a CRIH foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência. Em 20/01/2022, a autora foi inserida no mapa de espera de UTI e, no dia 21/01/2022, a paciente foi retirada da lista, em virtude de melhora clínica (ID 35283472). Não houve atraso para o cumprimento da decisão cautelar. A demora de um dia entre a inserção na lista de espera e a alta médica não caracteriza omissão estatal, tendo em vista necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critério técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 35387496). Determinar o custeio de despesas desde a data da internação da autora em hospital privado, sem qualquer análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Desse modo, não se verifica omissão estatal, pelo que as despesas em hospital privado não devem ser custeadas pelo réu. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W